Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO PROPRIETÁRIO SOBRE O DOMÍNIO DO BEM. TITULARIDADE DE IMÓVEL COMPROVADA PELA MATRÍCULA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A mera desconfiança de fraude não é apta a afastar a presunção de veracidade do registro imobiliário, tampouco a abalar a segurança jurídica nele espelhada, de modo a autorizar a intervenção judicial para que terceiro estranho aos autos tenha que justificar seu domínio sobre o bem, já demonstrado pelo registro público.
2. A certidão da matrícula do imóvel atualizada comprova a titularidade do bem, o que dispensa qualquer esclarecimento adicional acerca da propriedade.
3. Recurso conhecido e não provido.